Tribunal: TJMT
Processo: 1024477-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024477-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[INES ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 781.277.938-68 (RECORRENTE), PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 044.191.831-01 (ADVOGADO), DAIANNE ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 024.873.801-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM DE IDA E VOLTA – CANCELAMENTO COM COMUNICAÇÃO APÓS A PARTIDA – REACOMODAÇÃO EM VOO COM PARTIDA TRÊS DIAS APÓS O VOO CONTRATADO – CUMPRIMENTO DA REGRA DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC – OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DAS DEPESAS DE HOSPEDAGEM E DE ALIMENTAÇÃO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ocorrendo alteração da data do voo e provocando a prorrogação da estada do consumidor em local diverso do de sua residência, deve suportar as despesas disso decorrentes (hospedagem, alimentação e transporte).

2.

Tendo a Companhia Aérea observado o prazo de 72 hs previsto no artigo 12 da Resolução 400/2017 da ANAC na comunicação da alteração da data do voo, não é lícito sancioná-la com danos morais.

3.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

4.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
procedentes
os pedidos para condenar a indenizar a parte recorrida pelas despesas de hospedagem no importe de R$ 1.419,37 (um mil quatrocentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) e a reparar danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Isso posto, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões dos fatos trazidas por ambas as partes, OPINO por:

RECONHECER o direito da parte Autora a prioridade de tramitação processual, consoante garantido pelo artigo 71 da lei 10.741/03, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC.

RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6o, VIII do CDC.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito de indenização por danos morais, RECONHECENDO os requisitos da responsabilidade civil para CONDENAR a Ré a indenizar a parte Autora, no valor que OPINO arbitrar em R$ 6.000,00 (seis mil reais), à Autora, corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação.

JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, condenando a Ré ao pagamento à Autora o valor total de R$ 1.419,37 (um mil e quatrocentos e dezenove reais e trinta e sete centavos). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do desembolso
.

Nas razões de recurso sustenta a recorrente que agiu de acordo com as regras que incidem sobre a questão, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, para minorar o valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicio pela análise do pedido de danos materiais, assentando que a sentença, nesse particular, bem aquilatou a situação apresentada, porquanto, adquiridas pela recorrida as passagens aéreas para viajar de Cuiabá para São Paulo, no dia 10/jan/2022, e também para o voo de retorno (18/jan/2022), a Companhia Aérea comunicou à recorrida que o voo de retorno havia sido remarcado para o dia 21/janeiro/2022, comunicação essa ocorrida no dia 11/janeiro/2022.

Tal alteração implicou decerto novas despesas de hospedagem e de alimentação, as quais foram comprovadas nos autos, inexistindo fundamento para que a empresa demandada delas se exima, pois com seu agir provocou a prorrogação da estada da recorrida na cidade de São Paulo.

De fato, agiu de forma a gerar novas despesas que a recorrida teve de suportar, pois neste ponto houve falha na prestação do serviço, não obstante a ciência de que tais não encerrem o atributo da perfeição.

Já no que se refere aos danos morais, entendo que a sentença está a merecer reparos.

Com efeito, resta claro que a Companhia Aérea recorrente agiu de acordo com o previsto na norma do artigo 12 da Resolução no 400/2017 da ANAC, que exige o prazo de 72hs de antecedência quando for comunicar alterações quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, sempre que for o caso de alterações programadas. Se não se tratar de alterações programadas (e aqui reside o fortuito interno), então já se estaria adentrando a seara do caso fortuito o de força maior.

Ora, se a Azul Linhas Aéreas S/A observou o prazo acima descrito, por conseguinte não está incorrendo em ilícito algum que pudesse dar ensejo a reparar danos morais, razão pela qual encaminho o voto no propósito de expungi-los da condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo no mais a sentença.

Sem condenação nos ônus da sucumbência.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023